Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735356-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de nota de empenho, contrato e ordem de serviço em favor da vencedora do Pregão Eletrônico no 02/2022-CPL/SLU-DF(ID 139957688). Nos autos de origem, tanto o autor (ID 148704577) como o réu (ID 144775931) manifestam-se pela extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto. Intime-se o recorrente para se pronunciar quanto ao interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator